Tribunal: STF
Processo: AI 88416
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
-SEGURO DE VIDA. CONTRATO DE ADESAO. SEGURO DE VIDA, SEM EXAME
MEDICO. PROPAGANDA. OS COMPROMISSOS DOS ANUNCIOS INCORPORAM-SE A
CONVENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 1443 E 1444, DO CCB. SÚMULA 279. DISSIDIO
PRETORIANO NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.